Tribunal: STF
Processo: Rcl 81628
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Waldemiro Bazan, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no Processo 5051472-25.2018.4.04.7000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 564.354/SE (Tema 76 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    O reclamante ajuizou ação previdenciária visando à revisão de seu benefício, concedido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, em razão da majoração dos tetos previdenciários promovida pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 76 da repercussão geral.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aplicou o entendimento de que, aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, os limitadores chamados de menor e maior valor-teto não se constituem em limitadores externos, o que acaba por criar um marco temporal para a aplicação do que foi decidido no julgamento do RE 564.354/SE.



    Em razão da afronta ao Tema 76 do STF, uma vez que decisão recorrida apenas autoriza a aplicação dos tetos das emendas constitucionais n° 20/98 e 41/2003 para os benefícios previdenciários anteriores a Constituição Federal de 1998 a que foram “submetidos a limitadores”, porém, sem considerar o menor valor-teto como limitador, ou seja, impedindo a aplicação do Tema 76/STF para estes benefícios, a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, que foi negado seguimento e interposto agravo interno contra esta decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 76 do STF, quando na verdade o Acórdão não se alinha ao tema, mas o contraria frontalmente.



    [...]



    Tal fundamentação afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 564.354/SE, deixou assentado que o teto previdenciário — independentemente de sua denominação como maior ou menor valor-teto antes da CF/88 — é elemento externo à apuração do salário de benefício e, portanto, deve ser revisto quando da elevação dos tetos constitucionais, em respeito ao patrimônio jurídico do segurado (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de maneira que a aplicação do tema 76 do STF é a medida que se impõe.



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (evento 73, DECREXT1):



    Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela PARTE AUTORA (evento 65, RECEXTRA1), com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO AOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. TEMA 76/STF. TEMA 1140/STJ. TEMA 1005/STJ. 1. "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional." (Tema 76/STF). 2 . "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto" (Tema 1140/STJ). 3. "Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90." (Tema 1005/STJ).



    Sustenta a parte recorrente violação aos dispositivos constitucionais indicados, bem como ao Tema 76/STF. Requer seja fixada tese estabelecendo que menor e maior valor-teto consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento; e seja ao final julgado integralmente procedente o recurso extraordinário interposto a fim de se impedir a aplicação de qualquer outro teto limitador de pagamentos aos benefícios da parte recorrente, que, sob o falso pretexto de atender regra de cálculo que vigorava antes da CF/88 e que fora modificada pelo art. 58 do ADTC, cria uma limitação temporal para a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 em afronta ao tema Tema 76 do STF.



    É o breve relato. DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    [...]



    Em relação à vexata quaestio, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Intimem-se.



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso especial por meio do agravo interno não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada (documento 12 pp. 257-258).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 76 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 76 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 564.354/SE são aplicáveis ao caso concreto.  



    Vejam-se os seguintes julgados, proferidos casos semelhantes: Rcl 80.179/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/6/2025; Rcl 81.622/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/7/2025; Rcl 81.625/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/07/2025; Rcl 81.627/RS, Rel. Min. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator